Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705854-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição de ID n. 38446724. No prazo de 5 dias, manifeste-se a parte autora sobre a informação trazida aos autos pelo Distrito Federal (ID n.38267765), bem como sobre seu interesse na suspensão do feito, uma vez que o processo administrativo não foi concluído. Brasília, 31 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator